Tribunal: TJMT
Processo: 1034383-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1034383-69.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARCIA DE SOUZA CAMPOS.
Recorrida: CLARO S.A.
Data do julgamento: 25/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE INTERATIVIDADE -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO CONTRATADO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE - FATURAS DE CONSUMO QUE COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo a comprovação de que o plano controle contratado engloba as cobranças contestadas, conforme o regulamento do plano, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado que a reclamante possui conhecimento de todos os serviços disponibilizados no plano contratado.
3. Inexistência de ato ilícito praticado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034383-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal, Pulsos Excedentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 537.571.901-06 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE INTERATIVIDADE -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO CONTRATADO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE - FATURAS DE CONSUMO QUE COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo a comprovação de que o plano controle contratado engloba as cobranças contestadas, conforme o regulamento do plano, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado que a reclamante possui conhecimento de todos os serviços disponibilizados no plano contratado.

3. Inexistência de ato ilícito praticado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022